Tribunal: TJDFT
Processo: 0008576-35.2013.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime tentado, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.
2. De acordo com o § 1o do artigo 110, do Código Penal, a “prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.
3. Evidenciado que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sem recurso do órgão acusador, pela qual foi imposta pena inferior a um ano para o crime de tentativa de furto, transcorreu espaço de tempo superior a 3 (três) anos, impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.
4. Recurso conhecido e improvido. De ofício, declarada extinta a punibilidade pela pena concretizada.